Tribunal: TJDFT
Processo: 0761625-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. ACORDO JUDICIAL – CONTRATO CANCELADO E DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. NOTIFICAÇÃO DO SERASA POSTERIOR AO ACORDO – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em coisa julgada, porquanto a notificação do SERASA (ID 15996736), objeto do presente processo, não foi objeto de discussão no processo n.o 0718074-17.2018.8.07.0016. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA.
2. Restou incontroverso nos autos ser indevida a dívida objeto do comunicado enviado pelo SERASA (ID 15996736) ao autor, uma vez já ter sido declarada inexistente e o correspondente contrato cancelado em acordo entabulado nos autos do processo 0718074-17.2018.8.07.0016.
3. Nesse passo, correta a sentença ao entender ser devida indenização por danos morais, uma vez que a cobrança indevida decorrente de dívida já cancelada configurou falha na prestação dos serviços, não podendo ser tratado como mero aborrecimento do cotidiano.
4. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, para cobrança de dívida já declarada inexistente, porque as partes acordaram nesse sentido em processo anterior, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como também de prestígio ao acordo homologado judicialmente.
5. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC, e art. 219, CPC). Assim, o dispositivo da sentença não merece reparos quanto à aplicação de juros.
6. Por fim, não se vislumbram nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, a justificar o pedido de condenação da recorrente em litigância de má-fé.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.